Tribunal: TJSP
Processo: 1090101-28.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento a recurso, assim mantida sentença de improcedência em ação indenizatória. Erro material havido quando do processamento durante o julgamento presencial, não constando o respectivo pedido de vista. Erro cuja evidenciação inclusive se reforça pela existência de outros precedentes da Câmara, em julgamento estendido, e

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento a recurso, assim mantida sentença de improcedência em ação indenizatória. Erro material havido quando do processamento durante o julgamento presencial, não constando o respectivo pedido de vista. Erro cuja evidenciação inclusive se reforça pela existência de outros precedentes da Câmara, em julgamento estendido, e depois de iguais pedidos de vista, dando a feitos semelhantes deslindes diversos. Omissão e contradição configuradas pelas mesmas razões. Alteração do julgado.
Apelação. Responsabilidade civil. Dossiê, chamado Antifas, compilando indevidamente dados pessoais, e sensíveis, nos termos da LGPD, relativos a pessoas identificadas por suas preferências políticas. Deputado Estadual que, se não elaborou o dossiê, amplificou sua divulgação e mesmo se pôs a atualizá-lo, instando seus seguidores a lhe fornecer dados para tanto, ademais ainda associando as pessoas ali incluídas a grupo terrorista. Ausência de imunidade parlamentar, no caso, e de regular exercício do direito, comum, de comunicar fatos em tese delituosos. Dano moral configurado, malgrado arbitrada a indenização em montante menor que o pretendido. Sentença revista.
Recurso de embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para o fim de dar provimento em parte à apelação.